Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-81.2017.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004237-81.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BENEDITO TAQUES - CPF: 173.406.241-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE
– CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
POSSIBILIDADE
– JUSTIÇA GRATUITA QUE APENAS SUSPENDE A SUA EXECUÇÃO –
ART. 98, §3º DO CPC
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1. “Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no art. 98, §3º do CPC.” (N.U 1030754-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITO TAQUES
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Alexandre Elias Filho
, nos autos da “
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
” nº
1004237-81.2017.811.0002
,
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial, revogando a tutela anteriormente concedida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a isenção ao pagamento dos honorários advocatícios, em cumprimento ao disposto no artigo 3º, I e IV da Lei nº 1.060/50.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação cível, para modificar a r. sentença, para isentar o apelante do pagamento dos honorários advocatícios
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 56552565]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial, revogando a tutela anteriormente concedida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Destaco que no presente recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

In casu
, a pretensão inicial fora julgada improcedente, sendo a parte Apelante condenada em honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §3º do CPC.

A parte Apelante sustenta não ser cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente Estadual por ser beneficiária da gratuidade de justiça, conforme previsão do artigo 3º, I e IV da Lei nº 1.060/50.

Todavia, razão não lhe assiste, mormente porque o Código de Processo Civil em seu artigo 98, §3º, estabelece que:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ora, o normativo pr
ocessual su
pracitado estabelece que o
beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento dos honorários advocatícios, mas tão somente à suspensão de sua exigibilidade por 5 anos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE ATS - LC 33/1994 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. JUROS E CORREÇÃO. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. DIREITO LIQUIDADO VIA ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Julgada improcedente a pretensão e sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade da cobrança das despesas processuais, custas e honorários de sucumbência fica sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50 e § 2º do artigo 98 do CPC/15).

(N.U 0021897-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC - EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98, §3º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1030754-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) (destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021